Tribunal: TJSP
Processo: 1062259-10.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
Alienação fiduciária. Ação de indenização por danos materiais e morais. Partes que entabularam acordo homologado judicialmente na ação de busca e apreensão. Veículo apreendido anos depois, apesar da quitação da dívida, porque o credor fiduciário não providenciou o levantamento do bloqueio de circulação inscrito via sistema RENAJUD. Danos materiais referentes a transporte particular e empréstimo

Ementa:
Alienação fiduciária. Ação de indenização por danos materiais e morais. Partes que entabularam acordo homologado judicialmente na ação de busca e apreensão. Veículo apreendido anos depois, apesar da quitação da dívida, porque o credor fiduciário não providenciou o levantamento do bloqueio de circulação inscrito via sistema RENAJUD. Danos materiais referentes a transporte particular e empréstimo não demonstrados. Danos morais configurados. Indenização bem arbitrada em R$ 8.000,00. Recursos desprovidos.